Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706236-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RANDOLFO ALVES DE ARAUJO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. MELHORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. MANUTENÇÃO. PORTABILIDADE DE SALÁRIO. INDEVIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. DANO MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO. VALOR. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 2. Realizada a portabilidade indevida do salário do correntista para outro banco, evidencia-se a legitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda. 3. Ausente prova quanto à mudança da situação econômica do beneficiário, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça concedida. 4. O fato de a parte ter constituído advogado particular para representá-la nos autos não é motivo suficiente para infirmar sua condição de hipossuficiência. 5. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 6. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda as instituições financeiras, é objetiva, pois se funda no risco da atividade desenvolvida, desnecessária a existência de culpa. 7. Para configurar a responsabilidade civil objetiva e, consequentemente, o dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrado os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre ambos. 8. Comprovado os danos emergentes sofridos em razão da portabilidade indevida do salário do correntista para outra instituição financeira, resta evidente o dever de reparar os prejuízos materiais sofridos. 9. A privação de recursos em razão da realização da portabilidade indevida do salário para outra instituição financeira expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa. 10. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 11. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 12. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 13. Recurso do autor conhecido e provido. 14. Recurso do réu conhecido e desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 110, 166, 186 e 884, todos do Código Civil, 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não poderia ser condenado a indenizar os pleiteados danos morais, diante da ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade, sob pena de dar ensejo ao vedado enriquecimento sem causa; b) artigo 20 do CPC de 1973, pugnando pela fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada MONICA DE LIMA ARAÚJO (OAB/DF 47.613). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 104, 110 e 166, todos do CCB, e 20 do CPC/1973, porque tais preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e nem foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 186 e 884, ambos do CCB, e 14, §3o, inciso II, do CDC, pois, segundo a Corte Superior, para infirmar o entendimento de que houve a prática de ato ilícito capaz de provocar dano moral, é indispensável revolver todo o material fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1680606/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 23/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que as futuras publicações dirigidas a RANDOLFO ALVES DE ARAUJO NETO sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MONICA DE LIMA ARAÚJO (OAB/DF 47.613). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015